Tribunal: STF
Processo: AI 519663
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Seguimento negado. Recurso
   extraordinário. Ofensa indireta. Agravo regimental.
   Jurisprudência assentada. Agravo regimental improvido. Nega-se
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
   novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.